Tribunal: TJBA
Processo: 8004903-84.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004903-84.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA Advogado(s): RECORRIDO: DILMA DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s):MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL (LEI Nº 2.164/2011). DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou procedente o pedido da Autora, servidora pública do Município de Valença, para determinar a progressão de carreira e o pagamento retroativo de diferenças salariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a servidora pública municipal, que comprovou titulação superior (graduação e pós-graduação), possui direito à progressão vertical na carreira de Professor, nos termos da Lei Municipal nº 2.164/2011, e se o pagamento das diferenças salariais retroativas é devido. Discute-se, ainda, a regularidade do valor da causa, a constitucionalidade da progressão por titulação e a aplicação da prescrição quinquenal, bem como a adequação dos consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 2.164/2011 estabelece os níveis da carreira de Professor com base em formação e titulação, configurando a progressão funcional por titulação um direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais. A autora comprovou devidamente sua graduação em Pedagogia (2010) e pós-graduação em Psicopedagogia (2013), preenchendo as condições para ascensão ao Nível III de sua carreira desde o requerimento administrativo de 25/07/2013. A inércia da Administração Pública em analisar o pedido não pode prejudicar o direito adquirido do servidor, em observância ao princípio da legalidade estrita (Art. 37 da CF). A impugnação ao valor da causa foi corretamente rejeitada, uma vez que o Município não se desincumbiu do ônus de provar a inexatidão do valor estimado. Da mesma forma, a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.164/2011 não procede, pois, a progressão por titulação se dá dentro da mesma carreira, não configurando transposição de cargo vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF. A prescrição, por sua vez, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). O requerimento administrativo interrompeu o lustro prescricional. Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, para compatibilizá-la com os Temas 810/STF, 905/STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. A progressão funcional por titulação, prevista em plano de carreira de servidor público, constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, não configurando transposição de cargo e não esbarrando na vedação da Súmula Vinculante nº 43 do STF. 2. Em condenações impostas à Fazenda Pública, os consectários legais (juros de mora e correção monetária) devem observar o disposto no Tema 810/STF e Tema 905/STJ até 8 de dezembro de 2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal: art. 37. Emenda Constitucional nº 113/2021. Código de Processo Civil: art. 291, art. 487, I, art. 496, I, art. 85, §4º, II, §11. Lei Municipal nº 2.164/2011, arts. 9º, §1º, e 10. Jurisprudência Relevante Citada: Súmula Vinculante 43 do STF; Súmula 85 do STJ; Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ; TJ-BA: Apelação: 8002153-46.2022.8.05.0271; TJ-BA: Apelação: 05004820920188050271; STJ: AgInt no AREsp 1138607/RN. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 8004903-84.2023.8.05.0271, em que figuram como Interessados DILMA DOS SANTOS SILVA e o MUNICÍPIO DE VALENÇA, e como Remetente, o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE VALENÇA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA